Tribunal: TJBA
Processo: 8064550-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8064550-13.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

AGRAVAD
A
: CLEUSA DEOLINA CARNEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por José Gonzaga dos Santos contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, ajuizada em 2017, perante
a
1ª Vara da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. O
A
gravante pleiteou a decretação liminar do divórcio, com base na ruptura da convivência conjugal há mais de vinte e quatro anos e na ausência de reconciliação, sob o fundamento de que o divórcio é direito potestativo e independe da anuência do outro cônjuge. A decisão
guerreada
indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a decretação do divórcio sem o contraditório violaria garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é juridicamente possível a decretação liminar do divórcio direto litigioso, à luz da Emenda Constitucional nº 66/2010 e da tutela provisória de evidência prevista no CPC/2015, diante da manifestação unilateral de vontade de um dos cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação do divórcio independe de demonstração de culpa ou decurso de prazo, bastando a vontade de um dos cônjuges, conforme estabelece o art. 226, § 6º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 66/2010.

4. A tutela provisória de evidência, prevista no art. 311 do CPC/2015, permite a antecipação de provimento final, quando há direito incontroverso e prescindível de dilação probatória, como no caso do divórcio.

5. O divórcio constitui direito potestativo, não se sujeitando à resistência do outro cônjuge, sendo possível sua decretação imediata, ainda que pendente a partilha de bens ou outras questões patrimoniais.

6. A decretação liminar do divórcio não ofende o contraditório, tampouco o devido processo legal, uma vez que eventuais questões controvertidas podem ser discutidas no curso do processo, sem prejuízo à parte contrária.

7. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a possibilidade de decretação liminar do divórcio, com
fulcro
na tutela de evidência, dada
à
suficiência da manifestação de vontade de apenas um dos cônjuges.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 300, 311 e 356.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8009469-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2022; TJ-BA, AI nº 8014286-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 20.09.2022.

________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8064550-13.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS
, sendo
Agravad
a
CLEUSA DEOLINA CARNEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso.